Tribunal: STF
Processo: RHC 168229
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Peculato. Recorrente condenado à pena de 06 anos e 05 meses de reclusão. Absolvição. Cerceamento de defesa. RHC manejado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não esgotamento de jurisdição. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Irandir Oliveira Souza contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 482.544/RO.
    O Recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de peculato, tipificado no art. 312, caput, do Código Penal (eventos 4, fls.90/99 e 5, fls. 1/2).
    Colho da decisão recorrida:
    “(...).
    Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça.
    Ainda que superado o referido óbice, no que se refere à alegada ausência de provas em desfavor do paciente, é imperioso ressaltar que as instâncias de origem formaram seu livre convencimento de acordo com os elementos de convicção colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na instrução criminal, concluindo pela existência de autoria e materialidade a ele assestadas.
    Ao manter o édito repressivo, a autoridade impetrada explicou que embora o apelante busque sua absolvição justificando que o crime teria sido praticado apenas por Juvenália, que confessou ter depositado o cheque destinado ao pagamento da Prefeitura a um médico em sua conta pessoal, ‘o procedimento adotado pelos apelantes foi detalhadamente esclarecido nos autos, tendo a servidora Juvenália sido utilizada apenas como peça-chave para que os mesmos pudessem atingir os resultados almejados’ (e-STJ fl. 715).
    Ressaltou que ‘deve ser levado em conta que os crimes como o ora examinado são realizados de forma sorrateira, a portas fechadas, justamente na tentativa de não deixar rastros ou testemunhas’, razão pela qual, ‘para chegar a uma conclusão acerca da autoria e materialidade há que se apreciar em conjunto as provas colhidas, sendo que em tais casos, os depoimentos prestados ganham especial relevância, tendo em vista serem, na maior parte das vezes, a única prova existente’ (e-STJ fl. 715).
    Consignou que, ‘na hipótese dos autos, a prova produzida revelou que Juvenália foi coagida a depositar em sua conta-corrente não só o cheque que seria destinado pagamento do médico Gregório Ascarruz, como vários outros cheques, conforme assumido por ela mesma, sendo esta uma prática corriqueira para que os apelados pudessem saquear os cofres da Prefeitura’ (e-STJ fl. 715).
    Assentou que, ‘segundo esclarecido, após depositar o cheque Juvenália sacava o respectivo valor e o entragava nas mãos de Irandir ou de outra pessoa por ele indicada, sendo muitas vezes repassado a Alexandro, que segundo a informante era cunhado de Andréia, esposa de Irandir, e atuava como seu 'guarda-costas'’ (e-STJ fl. 716).
    Salientou que, ‘como também demonstrado nos autos, todos os envolvidos possuíam certo grau de familiaridade, pois Alexandro era cunhado de Andréia, que era esposa de Irandir, que era cunhado da testemunha Marcos (ex-Secretário de Saúde), que era irmão de Diane (assumiu aSecretaria de Saúde após seu irmão), e é esposa de Jamesweseles’ (e-STJ fl. 716).
    Concluiu inexistirem dúvidas da existência de ‘uma organização criminosa instalada na Prefeitura de Ouro Preto, de pessoas com fortes laços familiares ou de afinidade, que confiavam uns nos outros e se juntaram para a prática de atos que visavam o desvio de dinheiro do erário’ (e-STJ fl. 716).
    Destacou que, ‘segundo se afere da sentença, a existência de uma organização criminosa instaurada na Prefeitura de Ouro Preto, formada por Irandir e seus parentes, também foi alvo de outras ações penais, estando demonstrado que se uniram para obter lucro em detrimento do erário, simulando empenhos para justificar a emissão, regularmente, de cheques para pagamentos de funcionários e prestadores de serviços, com posterior desvio desses pagamentos, conforme se constata das cópias dos vários inquéritos e processos judiciais anexados ao presente feito’ (e-STJ fl. 716).
    Sublinhou que os ‘extratos das contas correntes de Jamesweseles, Diane e Juvenária, obtidos por meio de quebra de sigilo bancário deferido noutro feito, comprovam que, nos anos de 2005 e 2006, era quase diária a movimentação incompatível de depósito e saque de valores em suas contas’, registrando que, ‘ao ser ouvida em juízo, Juvenária alegou que após ter comparecido à Delegacia para tratar dos fatos aqui narrados, foi procurada por Irandir, via ligação telefônica, e, nesta conversa, determinou tudo o que a mesma deveria fazer a partir dali’, oportunidade em que entregou ‘ao magistrado um papel no qual disse constar o número do celular utilizado por Irandir, o dia e a hora da ligação para que o teor dessa conversa pudesse ser obtido pela Justiça, caso fosse necessário’ (e-STJ fl. 717).
    Diante deste panorama fático-processual, a desconstituição do édito repressivo, conforme pretendido no writ, demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório produzido no feito, providência que é inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que motivadamente.
    Com efeito, a estreita via do habeas corpus não permite reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias de origem formaram o seu convencimento, especialmente como na hipótese, em que apresentaram motivação suficiente à condenação do paciente, sendo indubitável que, para se concluir de forma diversa seria imprescindível a realização de exame minucioso do conjunto probatório, providência que é inviável de ser adotada no âmbito do remédio constitucional, diante dos seus estreitos limites cognitivos. Nesse sentido: 
    (…)
    Dessa forma, tendo a decisão impugnada asseverado que há provas da ocorrência do delito e da autoria atribuída ao acusado, e apresentado fundamentação idônea e suficiente à sua condenação, não há que se falar em desconstituição do édito repressivo, já que inexistente o constrangimento ilegal de que estaria sendo alvo.
    No tocante ao aventado cerceamento do direito de defesa ante o indeferimento da juntada de processo administrativo e da realização de perícia no cheque nele contido, sabe-se que embora o acusado tenha o direito à ampla produção da prova, ao magistrado é facultado o indeferimento motivado das providências que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte.
    Confira-se, a propósito, a lição de Eugênio Pacelli de Oliveira, para quem ‘embora se cuide de direito, isso não impede que o juiz da causa examine a pertinência da prova requerida (ver, por exemplo, art. 400, §1º, CPP), tendo em vista que cabe a ele a condução do processo, devendo, por isso mesmo, rejeitar as diligências manifestamente protelatórias.’ (Curso de processo penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 294). Não destoa a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça: 
    (…)
    O Supremo Tribunal Federal adota o mesmo entendimento: 
    (…)
    Na hipótese em apreço, a autoridade impetrada consignou que, "em decisão proferida há bastante tempo pelo magistrado de primeiro grau (fls. 584), afastou-se a pretensão de que fosse oportunizada a realização de tais diligências, justificando o julgador que o pleito já se encontrava atingido pela preclusão consumativa, uma vez que até o interrogatório nada tinha sido requerido pela defesa’, decisão contra a qual ‘não foi interposto qualquer recurso’ (e-STJ fl. 815). 
    Acrescentou que ‘a folha citada pelo embargante Irandir como contendo o pedido de realização de perícia grafotécnica está inseria na peça de alegações finais, o que afasta a tese de omissão e cerceamento de defesa, pois o pleito já havia sido indeferido, em razão da preclusão, em momento anterior, quando a defesa de Andreia e Alexsandro pugnaram pela realização desta perícia de outras diligências’, tratando-se de provas que ‘tinham como finalidade tumultuar o processo ou levar do nada ao lugar nenhum’ (e-STJ fl. 815).
    Frisou que ‘havendo pleno conhecimento de que quem depositou o cheque nominal desviado foi Juvenália, conforme confessado e esclarecido por ela própria, mostra-se irrelevante para o presente feito saber se foi ela ou não a responsável pela rubrica do endosso aposta no verso do cheque, tratando-se de diligência totalmente protelatória para o deslinde do caso’ (e-STJ fl. 815).
    Tem-se, assim, que foram declinadas justificativas plausíveis à negativa de produção das provas requeridas, notadamente porque não há dúvidas quanto à autoria da assinatura do cheque em questão.
    Ademais, é imperioso salientar que, para se concluir que as providências pretendidas seriam indispensáveis para a comprovação das teses defensivas, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita, consoante vem decidindo este Sodalício: 
    (…)
    Na espécie, a autoridade impetrada afirmou que ‘a preliminar de nulidade do feito por suspeição do juiz a quo, sob a justificativa de que o magistrado nutre rancor, ódio, perseguição e desejo de vingança contra o apelante, também deve ser rejeitada’, pois, ‘compulsando os autos, verifica-se que não passam de meras ilações do recorrente, inexistindo nos autos qualquer supedâneo probatório de que o magistrado sentenciante nutra contra o recorrente inimizade, ódio ou outro sentimento capaz de macular o exercício de suas funções’ (e-STJ fl. 715).
    Acrescentou que ‘o simples fato de ter o magistrado atuado noutros feitos nos quais houve condenação do ora apelante não evidencia qualquer perseguição ou rancor contra este, notadamente se tais ações foram sempre pautadas pelo zelo e imparcialidade que o cargo exigem’ (e-STJ fl. 715).
    Assim, inexistindo nos autos quaisquer evidências de que magistrado singular atuou parcialmente ou com o intuito de prejudicar o ora paciente, é impossível o reconhecimento de sua suspeição, consoante vem decidindo este Superior Tribunal de Justiça:
    (…)
    Por outro lado, para afastar as conclusões a que chegou a autoridade impetrada, seria indispensável o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita.
    (…)
    Finalmente, quanto ao aventado impedimento do Desembargador Relator do recurso de apelação, a par de não haver na impetração documentos hábeis a comprová-lo, é cediço que os julgamentos só são anulados em decorrência da participação de autoridade judicial considerada parcial quando a sua manifestação é capaz de alterar a decisão proferida.
    Assim, nos casos em que, subtraído o voto do julgador suspeito ou impedido, o resultado permaneceria o mesmo, inexiste prejuízo às partes, mantendo-se, por conseguinte, o julgamento.
    (...)
    Na espécie, tanto o julgamento do recurso de apelação quanto dos embargos de declaração foram unânimes (e-STJ fls. 709/710 e 811/812), o que afasta a eiva articulada na impetração.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefere-se liminarmente o presente habeas corpus”.
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, a inexistência de materialidade e autoria delitivas em relação ao Recorrente. Sustenta que o título condenatório diverge do acervo-fático probatório da ação penal de origem e a inobservância do princípio in dubio pro reo. Aponta ocorrência de cerceamento de defesa dada a imparcialidade do magistrado de primeiro grau e a suspeição do Desembargador da Corte de Apelação. Ressalta a exasperação indevida da dosimetria da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, a cassação do título condenatório e a absolvição do Recorrente. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pelo não conhecimento do recurso.
    É o relatório. 
    Decido.
    Registro que há obstáculo à admissibilidade do presente recurso, porquanto não exaurida a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça.
    O ato impugnado na presente via é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Deveria, pretendendo a Defesa a reforma da decisão monocrática, ter interposto o pertinente agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado. Não o fazendo, inadmissível o presente writ.
    Em relação ao tema, a jurisprudência desta Suprema Corte assenta o não conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática da lavra de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 185.455-AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 06.7.2020; HC 166.328-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 18.6.2020; e RHC 177.512-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Melo, 2ª Turma, DJe 13.5.2020). Nesse sentido, “A carência de exaurimento da jurisdição no âmbito do Tribunal a quo, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática que negou seguimento ao writ, também configura óbice ao conhecimento do presente recurso, por inobservância ao princípio da colegialidade insculpido no artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal” (RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013).
    Além disso, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora